Tribunal: TJDFT
Processo: 0704379-51.2022.8.07.0017
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. ARTIGO 309 DO CTB. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR A CULPABILIDADE DO ACUSADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante nas penas do art. 309 do CTB, a 07 meses de detenção, no regime semiaberto. O apelante alega que a sentença condenatória não merece prosperar, pois o fato não restou devidamente comprovado. Pede, ao final, a reforma da decisão para absolver o apelante, nos termos do art. 386, II, do CPP, ou, subsidiariamente, no âmbito da dosimetria, a reforma da sentença para a condenação no mínimo legal, bem como o cumprimento da pena no regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP.

2. Manifestação do Ministério Público (ID 48690066) no sentido de negar provimento ao apelo.

3. Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.

4. O crime previsto no art. 309, caput, do Código Penal consiste em “Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano”. Nota-se, a espécie, pelo relato dos policiais que fizeram a abordagem, os quais constituem meio de prova idôneo a embasar o decreto condenatório, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborados por outros elementos de convicção, posicionamento alinhado com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

5. Na hipótese, o próprio apelante, ao ser interrogado, afirmou que não era habilitado para a condução do veículo. Além disso, a velocidade excessiva foi confirmada pelos policiais militares ouvidos em Juízo. Portanto, sem habilitação, o apelante dirigiu o veículo em velocidade incompatível com a segurança da rua, conduzindo o veículo em alta velocidade, o que colocou em risco a incolumidade física das pessoas que por ali transitavam.

6. Ressalte-se que os depoimentos dos policiais corroboram a conduta imputada ao réu na denúncia e, ainda que não se lembrem com clareza do ocorrido, o depoimento prestado por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, aptos a auxiliar na construção do convencimento do julgado, sem haver circunstância apta a invalidar o depoimento. Além disso, resta evidente que a velocidade excessiva foi o que chamou atenção dos policiais, conforme consignado no relato do policial (ID 47994034) à ocasião do registro de atividade policial No 118484-2022.

7. A despeito das alegações do apelante de que houve abordagem dos policiais sem qualquer motivação idônea e de que a confissão do réu de não possuir habilitação diz respeito a uma circunstância que não seria extensível ao perigo de dano, resta evidenciado que a materialidade e autoria estão devidamente demonstradas no contexto probatório carreado aos autos. Com efeito, o crime de direção sem habilitação é daqueles de perigo concreto, bastando a prova de que o motorista dirigia sem permissão ou habilitação e que sua conduta gerou, concretamente, perigo de dano. Nesse passo, a conduta do agente preenche os requisitos para a concretização do tipo do artigo 309 do CTB.

8. A substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos é possível quando socialmente recomendável, observando-se o disposto no art. 44 do CP. Verifica-se no caso que o réu foi condenado à pena de 07 (meses) de detenção, em regime inicial semiaberto, considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 CP, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, c/c §3o, do mesmo diploma legal. Ademais, foi substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, devendo ser cumprida em condições a serem estabelecidas pelo Juízo da VEPEMA. Portanto, para a determinação do regime inicial de cumprimento da pena foram observados os critérios previstos no art. 59 do CP.

9. CONHEÇO do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.